Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727503-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por M&amp;A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 28675092). Em suas razões recursais (ID 28904087), o embargante alega que a decisão foi omissa, pois “não houve manifestação sobre o pedido principal formulado pela agravante, para suspensão da cobrança diante da presença dos requisitos para a concessão da tutela da evidência, na forma prevista no art. 311, II, do CPC/2015 ou, subsidiariamente, da tutela da urgência, na forma do arts. 300 e ss. do CPC/2015, especialmente ante a existência de julgado em repercussão geral sobre a matéria em debate nos autos – requisitos para a imunidade tributária de ITBI em integralização de capital social”. Acrescenta que também houve omissão quanto aos “fundamentos determinantes do RE no 796.376/SC (RG) – Tema 796 da repercussão geral, caso em que o STF consignou expressamente que a somente será exigido do contribuinte a comprovação de que não pratica atividade preponderante imobiliária na hipótese em que a transferência de bens imóveis ocorrer as hipóteses de fusão, cisão e incorporação de empresas”. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e, no mérito, acolhido para sanar as omissões apontadas e conceder a tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Da análise do recurso, verifica-se que o embargante demonstra inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão ao indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Tal pretensão, contudo, não é compatível com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Com efeito, a concessão da tutela de evidência com base no inciso II do art. 311 do CPC somente é aplicável às teses fixadas nos respectivos julgamentos. No RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal – STF firmou a seguinte tese: “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Contudo, o agravante não pretende a concessão de tutela de evidência com base na tese fixada, mas em consideração feita pelo Ministro Relator em obter dictum, e que, portanto, sequer foi objeto de julgamento. Assim, constata-se com facilidade que se está diante de casos completamente diferentes. Enquanto o precedente citado trata de tributação de valores que superam o capital social a ser integralizado, o processo de origem tem como objeto a imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sem a comprovação de que o agravante exerce, como atividade preponderante, compra, venda, locação e arrendamento de bens imóveis. No que pertine à tutela de urgência, a decisão é clara ao avaliar, em análise preliminar, que os fundamentos apresentados pelo recorrente não refletem a plausibilidade da concessão da tutela antecipada recursal, porquanto ausente a probabilidade do direito. De fato, os diplomas normativos que tratam do ITBI (art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – CF, arts. 36, I, e 37 do Código Tributário Nacional – CTN e art. 3o, I, §1o, da Lei Distrital no 3.830/2006) estabelecem como requisito essencial para a imunidade o não exercício de venda, locação, cessão de direitos imobiliários e arrendamento mercantil como atividade preponderante. Tal entendimento é corroborado por diversos precedentes deste Tribunal destacados na decisão embargada. Dessa forma, em que pese o embargante alegar a existência de vício suscetível de integração, o que se pretende, na verdade, é a reapreciação de matéria já analisada, a fim de modificar o resultado do julgamento. Ante o exposto, diante da ausência de vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília-DF, 12 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator